Tribunal: STF
Processo: ARE 1447565
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 08), interposto por ADAUTO DOS SANTOS, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Colégio Recursal da 37ª Circunscrição Judiciária de Andradina/SP (e. doc. 07), com fundamento na inexistência de contrariedade à constituição Federal bem como nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que não se pretende o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação do direito local, mas sim demonstrar o ataque a dispositivos constitucionais.



    Alega que "o art. 61, §1º, II, "a", da Constituição da República, foi aplicado fora do enquadramento legal, porque o art. 93 da Lei Orgânica, não tratou sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, muito menos sobre regime jurídico de servidores públicos, provimento de cargos, estabilidade ou aposentadoria destes, assuntos que, de fato, consoante alíneas a, primeira parte, e c, do §1º, do inciso II do art. 61, da CF/88, são da competência do Chefe do executivo e, portanto, deflagariam a sua inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa."



    No recurso extraordinário (e. doc. 04) sustenta-se que houve violação ao art. 61, caput, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 03) restou assim ementado:



    Recurso inominado. Servidor Municipal. Pretensão de que o ATS e a sexta-parte sejam calculados sobre vencimentos integrais. Impossibilidade. Lei Orgânica do município que trouxe referida previsão é inconstitucional e não pode ser aplicada. Estatuto dos servidores prevê o cálculo sobre o vencimento básico. Autonomia municipal e impossibilidade de aplicação de regra prevista para servidores estaduais. Recurso improvido.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    A questão foi bem apreciada pela irrepreensível sentença de mérito, a qual bem estabeleceu que a previsão da Lei Orgânica do Município prevista no art. 93 e que garantiria o direito pleiteado na ação reveste-se de inconstitucionalidade por vício de iniciativa, já que há iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo para dispor sobre remuneração de cargos públicos, conforme art. 61, §1º, II, "a", da Constituição da Republica, e art. 24, § 2º, I, da Constituição do Estado de São Paulo, normas que devem ser observadas pelos entes municipais, pois de extensão obrigatória.



    Por outro lado, a Lei Complementar nº 1/1993 do Município de Ilha Solteira, que estabelece o regime jurídico dos servidores, prevê em seus artigos 81 e 92, que o ATS e a sexta-parte serão calculados sobre o vencimento (expressão no singular). A melhor interpretação a se fazer sobre referidos textos é a de que o cálculo de tais adicionais se faz sobre a remuneração básica, sem o computo de outras vantagens, mesmo que não eventuais.



    Assim, não seria possível estender ao autor a regra do art. 129 da Constituição do Estado, porque esta utiliza a expressão vencimento integrais, no plural, e porque haveria indevida violação à autonomia municipal. E não se trata de criar distinção entre servidores municipais e estaduais, mas, sim, de se aplicar o regime jurídico municipal expresso, garantindo-se o poder de auto-organização e auto-administração de tal ente federativo.



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei Complementar municipal nº 1/1993), incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse mesmo sentido, em caso fronteiriço: ARE 1.447.567 / SP, Ministra Rosa Weber (Presidente).



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente